Tribunal: TJES
Processo: 0001290-85.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001290-85.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO SANTOS MARSANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
.
PRELIMINARES: NULIDADE DO PROCESSO E DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REJEITADAS. MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PROVA DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar

de

n
ulidade absoluta do processo, por deficiência da defesa
técnica
: Em razão das circunstâncias do caso concreto, o fato de a advogada não ter requerido expressamente a absolvição do acusado não torna a defesa deficiente e, tampouco, acarreta a nulidade absoluta do processo. Pelo contrário, diante das circunstâncias do processo (palavra da vítima coerente e coesa e revelia do réu), ao formular pedido somente com relação à dosimetria da pena, a advogada agiu de acordo com o princípio da boa-fé processual. Além disso, a ausência de pedido de absolvição, não trouxe ao réu nenhum prejuízo, já que a sua condenação foi pautada nas provas produzidas durante a instrução criminal. Inteligência da Súmula 523, do ex. STF.
Preliminar rejeitada
.

2.
Preliminar de n
ulidade da intimação
eletrônica
: A intimação eletrônica do apelante está em consonância com o art. 17, do Ato Normativo nº 88/2020, deste e. TJES, bem como com o art. 7º, do Provimento nº 63/2021, da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo que, não só permitem, mas expressamente informam que as citações e intimações devem ser realizadas pelo correio ou por meio eletrônico.
Preliminar rejeitada
.

3.
Mérito
: Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo conjunto fático-probatório, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância, uma vez que está amparada nas provas dos autos, a condenação do acusado pela prática do crime de ameaça, é medida que se impõe.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001290-85.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO SANTOS MARSANO
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
THIAGO SANTOS MARSANO

em face da sentença de fls. 37/39, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006), à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Nas razões de id. 40864089, o apelante requer,
preliminarmente, a nulidade
absoluta
do processo, por deficiência da defesa técnica
, que passo a apreciar.

Após analisar detidamente os autos, verifico que às fls. 25, a Defensoria Pública apresentou a resposta à acusação.

Na audiência de instrução e julgamento (fls. 37/39), o réu que, embora intimado não tenha comparecido ao ato, foi assistido pela advogada dativa, Dra. Juliana Ferreira Soares, OAB-ES 35.970, ocasião na qual foi decretada a sua revelia.

Em alegações finais, uma vez que a vítima foi categórica em confirmar os fatos narrados na denúncia e o réu não compareceu para prestar seu depoimento, tanto na esfera administrativa como em Juízo, tornando-se revel, a causídica que o assistiu, diante das provas produzidas durante a instrução criminal, requereu a aplicação da pena no mínimo legal.

Ora, o fato da advogada não ter formulado pedido de absolvição do acusado não torna a defesa deficiente e, tampouco, acarreta a nulidade absoluta do processo, que só se daria diante da ausência de defesa.

Pelo contrário, em razão das circunstâncias do caso concreto (palavra da vítima firme e coesa e revelia do réu), ao formular pedido somente com relação à dosimetria da pena, a advogada agiu de acordo com o princípio da boa-fé processual.

Não bastasse, o fato da causídica não requerer a absolvição do réu, não trouxe a ele nenhum prejuízo, já que a sua condenação foi pautada nas provas produzidas durante a instrução criminal.

Assim, face a ausência de demonstração de prejuízo, não há que se falar em nulidade do processo, nos termos da Súmula 523, do ex. STF.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

A defesa ainda pretende, preliminarmente, a
nulidade

da intimação do apelante
realizada
por meio eletrônico
, ou seja, via telefone e pelo aplicativo “whatsapp”.

Nesse ponto, vale destacar que a intimação do apelante realizada pela oficiala de justiça (fl. 36), está em consonância com o art. 17, do Ato Normativo nº 88/2020, deste e. TJES, bem como com o art. 7º, do Provimento nº 63/2021, da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo que, não só permitem, mas expressamente informam que as citações e intimações devem ser realizadas pelo correio ou por meio eletrônico, sempre que possível, como no caso em análise.

Consta da certidão de fl. 36, ainda, em razão da pandemia da Covid-19 e pelo fato de o apelante não ter sido encontrado em casa em nenhuma das diligências realizadas, sua intimação se deu por meio de contato telefônico e envio de cópia da intimação por “whatsapp”, tendo o ora apelante confirmado o recebimento e entendido do que se tratava.

Não houve, portanto, qualquer irregularidade no ato praticado.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, o réu pleiteia a absolvição, por insuficiência de provas.

Acerca d
os fatos
, observo da peça acusatória que no dia 18 de dezembro de 2022, após uma discussão em que o réu estava sob o efeito de drogas, a vítima Cíntia Amália Melato, à época companheira do acusado, pegou seus bens para ir embora, ocasião em que o réu deu um soco na porta do carro, quebrou objetos da residência e a ameaçou, dizendo que ela iria se arrepender do que estava fazendo.

Feitas essas considerações, verifico que a
materialidade
está comprovada através do boletim de ocorrência unificado (fls. 05/06), do requerimento de medidas protetivas de urgência e acompanhamento psicológico (fls. 07/07v), do relatório final de inquérito policial (fls. 14/15v) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, esta restou demonstrada pelos depoimentos da vítima, colhidos na esfera administrativa e judicial (fls. 08/8v e 40 – link da gravação), bem como pelo depoimento da irmã da ofendida prestado na fase extrajudicial (fl. 10).

Em Juízo (fl. 40 – link da gravação), a vítima confirmou o que havia relatado na fase inquisitiva e que serviu de base para o oferecimento da denúncia, bem como ressaltou que o acusado a agrediu fisicamente várias vezes, existindo outros processos contra ele.

A ofendida ainda informou que no dia dos fatos, o réu a ameaçou dizendo que ela iria se arrepender caso fosse embora de casa e deu um soco na porta do carro da vítima, quase quebrando-a, ressaltando que “
sentiu medo e pensou que a ameaça poderia acontecer
”.

Na fase inquisitiva, a irmã da vítima, Gleicimary Monteiro Melato (fl. 10), ressaltou que presenciou várias ameaças proferidas pelo acusado contra a ofendida, bem como viu a irmã com hematomas, em razão das agressões físicas.

Afirmou que no dia não estava presente, mas a vítima lhe contou que o réu estava muito nervoso e para não bater na ofendida, pois estava cumprindo pena, deu um soco em outro objeto.

Em que pese ter sido intimado para prestar esclarecimento na polícia (fls. 12/13) e para a audiência de instrução e julgamento (fl. 36), o acusado não compareceu em nenhum dos atos para ser ouvido, tendo sido decretada sua revelia.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, verifica-se que há provas suficientes que indicam a prática delitiva pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS,
relator

Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
29/6/2023
).

Assim,
mantenho
a condenação do acusado pelo crime de ameaça, previsto no art. 147, do CP.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.